Tribunal: TJDFT
Processo: 0729972-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide.

3. O acórdão embargado é preciso ao reconhecer a abusividade quanto à aplicação do reajuste por mudança de faixa etária, vez que superior a 6 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária, conforme previsto no inciso I do artigo 3o da Resolução Normativa da ANS 63/03.

4. Da mera leitura do acórdão embargado, constata-se a inexistência de omissão quanto à aplicação do previsto no art. 51, § 2o, do CDC, e no item 9 do Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça, visto que, após reconhecer a abusividade do aumento praticado pela operadora do plano de saúde, determinou expressamente que “a condenação de repetição em dobro do indébito, devendo referido valor ser apurado em liquidação de sentença”.

5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.